Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Consta pagamento pelo Distrito Federal, em 07/03/2019, com atualização, totalizando R$2.372,69 (ID 16592679), cujo alvará já foi expedido e encaminhado ao Banco do Brasil (IDs 16914907 e 16954391). O exequente requereu a intimação do Distrito Federal para depositar a diferença não adimplida decorrente da atualização e substituição da TR pelo IPCAE, apresentando planilha atualizada do cálculo (ID 20102858), mas sem descontar o valor já recebido, conforme por ele mesmo admitido, na mesma petição, nos termos seguintes: “Informa, ainda, que o depósito de ID no 16592679 - Pág. 2 foi devidamente levantando por determinação do juiz da COORPRE, enquanto a competente RPV tramitava lá, tendo o Distrito Federal juntado em duplicidade nos presentes autos, eis que se trata do mesmo comprovante de depósito judicial apresentado nos autos da RPV no 0018144-60.2017.8.07.0000, conforme comprova o documento anexo, pugnando, assim, pelo cancelamento do alvará de ID no 16914907, já que a conta judicial objeto do documentos já teve seu valor resgatado, conforme também comprova o e-mail do Banco do Brasil de ID no 17040704”. Intimado, o Distrito Federal, em 11/12/2020, informou que o saldo remanescente do débito seria de R$87,36 (ID 22116011). Ocorre que, em 15/01/2021, foi juntado ofício do juiz da COORPRE, informando que o Distrito Federal também pagou, em 06/05/2020, o valor de R$2.650,63 (ID 22569347). Desta forma, a questão precisa ser devidamente esclarecida pelas partes, em especial pelo exequente que, em suas petições, não declinou, especificamente, o valor que entende devido. Assim, ao exequente para apresentar nova planilha do cálculo, considerando todos os valores depositados e os recebidos, apontando, especificamente, o saldo remanescente que entende devido. Após, ao Distrito Federal. I. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator